Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706948-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDENOR ALVES FERREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação à penhora para determinar a liberação, em favor do executado/agravado, dos valores bloqueados. O exequente/agravante alega, em síntese, que o valor penhorado é de R$ 49.574,94, enquanto o salário do executado é de 5.784,40, não se tratando, portanto, de verba salarial e que, ainda que o fosse, deve ser mantido ao menos o bloqueio do valor relativo aos honorários de sucumbência (R$ 28.073,48), por também ostentar natureza alimentar. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantido o bloqueio de 30% dos valores encontrados na conta do executado/agravado ou, ao menos, o bloqueio do valor relativo aos honorários. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que os extratos juntados pelo executado (ID 29457889 - Pág. 3 e seguintes do processo originário no 0020759-25.2014.8.07.0001) indicam que o bloqueio incidiu sobre verba de natureza salarial e saldo de conta poupança inferior a 40 salários mínimos, que seriam impenhoráveis. Além disso, não entendo que os honorários devidos ao Distrito Federal ostentem natureza alimentar, pois seus advogados já recebem remuneração suficiente para prover a própria subsistência. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator